Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL. PARCERIA ENTRE EMPRESA E MOTORISTA AUTÕNOMO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA O DESFAZIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE PARA CONTRATAÇÃO. INTERESSE PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES E DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Em suas razões sustenta que a motivação apresentada pela parte ré para descredenciá-lo de sua plataforma digital é inexistente, de modo a se tornar imprescindível a reversão da referida medida. Requer, além, a condenação da parte ré no pagamento de lucros cessantes e no dano moral que entende cabível.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 30365842). Contrarrazões apresentadas (ID 30365845).
III. A relação jurídica em comento é eminentemente privada, regida pelas disposições contidas no artigo 421 e seguintes do Código Civil, que dispõe, dentre outros institutos jurídicos, acerca do princípio da boa-fé contratual e da probidade, da intervenção mínima, bem como da liberdade contratual. Neste mesmo sentido se posicionam o artigos 1o, IV; e 5o, XX, ambos da Constituição Federal.
IV. Na presente hipótese, a parte autora foi descredenciada da plataforma da empresa ré, motivado pela existência de apontamento criminal em seu nome (ID 30365498). Não obstante a parte autora tenha comprovado não possuir antecedentes criminais (ID 30365499), o demonstrou apenas perante o juízo, de maneira que, até então, o procedimento adotado pela empresa ré foi condizente com os termos e condições (ID 30365826) que permeavam a relação jurídica, precisamente quanto à violação de um de seus dispositivos (item 12.1).
V. Ressalta-se que o mérito quanto à conservação da relação jurídica discutida não comporta apreciação pelo Poder Judiciário, seja pela autonomia de vontade e liberdade contratual incidente à hipótese, seja pela inequívoca pretensão da parte ré em não ter a parte autora como seu parceiro contratual. Ademais, a empresa ré possui a liberdade para estabelecer parâmetros que, preenchidos, possibilitam a parceria com motoristas interessados na relação jurídica, bem como lhe é facultada mantê-la consoante seus interesses. Assim, compete a empresa ré decidir sobre a conservação da parceria, conforme interesses que melhor atendem às suas expectativas.
VI. Conquanto seja prescindível o exaurimento da via administrativa para provocar o Poder Judiciário, não restou demonstrado, em momento algum, a tentativa da parte autora em buscar elucidar suposto equívoco por parte da empresa ré, de modo que não há que se falar em qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ainda que mitigados na relação entre os particulares, bem como na irregularidade do descredenciamento, que prosseguiu conforme os termos e condições anuídos.
VII. Ante ao exposto, eventual reversão do descredenciamento dependeria do interesse da empresa ré, descabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na relação jurídica em comento e determinar que sejam adotadas medidas que se inserem em sua esfera particular, em desacordo com seus interesses e valores, impondo-a a manutenção de uma relação jurídica desarmoniosa. Assim, inexistindo obrigação da perpetuação do vínculo jurídico, prejudicada está a pretensão da parte autora em se valer de eventuais lucros cessantes.
VIII. Por fim, embora a situação relatada seja suscetível a causar desconfortos, não é apta a superar o mero dissabor do cotidiano, de maneira a não restar caracterizada a violação aos direitos de personalidade da parte autora.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.